Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CAESB E CEB. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA "VIA SISTEMA" PJe. EMPRESAS PÚBLICAS CADASTRADAS. PREVALÊNCIA. ART. 5o, “CAPUT”, LEI 11.419/2006. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO COMERCIAL. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. CULPA DE TERCEIRO. OBRA IRREGULAR NA REGIÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A preliminar de intempestividade do recurso suscitada nas contrarrazões não prospera, pois as rés (empresas públicas) estão cadastradas na forma da Portaria do TJDFT que cuida da intimação prevista no caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, de modo que prevalece para elas a intimação da sentença feita via sistema PJe, a despeito de ter havido prévia intimação via DJe para a parte autora, pois não tem o condão de alterar o prazo processual destinado às pessoas jurídicas cadastradas. Preliminar rejeitada.

2. No caso, a autora pede a condenação das rés a indenizar-lhe por prejuízos decorrentes da falta de energia elétrica em razão do rompimento de uma adutora da Caesb que inundou uma subestação da CEB, deixando o condomínio comercial sem energia na madrugada. Na perícia realizada em juízo, o perito oficial concluiu que os danos foram causados em razão de uma obra realizada de forma irregular na região, cuja autoria é desconhecida, o que afasta o nexo causal entre o dano reclamado e a conduta das rés.

3. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada.